Tribunal: TJSP
Processo: 1000573-70.2022.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Responsabilidade objetiva. Teoria do risco. Demonstração do nexo de causalidade. Falta de comprovação da validade do negócio jurídico que ensejou os descontos.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Responsabilidade objetiva. Teoria do risco. Demonstração do nexo de causalidade. Falta de comprovação da validade do negócio jurídico que ensejou os descontos. Repetição de indébito em dobro. Possibilidade. Entendimento pacificado pela E. Corte Especial do C. STJ no EAREsp no 676.608/RS. Incidência de juros de mora e correção monetária na forma das Súmulas nos 54 e 362 do STJ, respectivamente. Dano moral existente independentemente de prova. Indenização fixada no valor de R$ 5.000,00. Atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes desta c. Câmara. Recurso parcialmente provido.